Tribunal: TJPA
Processo: 0050025-51.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0050025-51.2019.8.14.0045

APELANTE: JOSE DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N.º 11.340/2006. PROCESSO EXTINTO COM JULGAMENTO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 304, DO CPC. JURISDIÇÃO CIVIL. FALTA DE COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 31-A, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DETERMINADA.

1. A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado Competentes deste Tribunal de Justiça, que não as criminais. Precedentes.

2. Recurso não conhecido e, determinada sua redistribuição, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
não conhecer
do recurso e determinar sua redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16

e finalizada em 23 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

DESA
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal
JOSÉ DE SOUSA
, inconformado com a decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, que julgou procedente o pedido cautelar de medidas protetivas de urgência formuladas por Kelle Andrade Silva com fulcro na Lei de n. 11.340/2006.

Consta dos autos que houve deferimento de medidas protetivas (ID n. 8832345), intentado pela Requerente Kelle Andrade Silva no dia 01.02.2019, que ela foi vítima de ameaça, causada pelo seu ex-companheiro
JOSÉ DE SOUSA
, ora recorrente, tendo ela registrado Boletim de Ocorrência Policial (ID n. 8832345) em 23.01.2019, afirmando que o Recorrente estava realizando diversas ameaças contra a Requerente das medidas.

As medidas protetivas inicialmente concedidas foram as de:
Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência com a ofendida, conforme art. 22, 11, da Lei 11.340/2006; Proibição de determinadas condutas, entre as quais: Aproximação da ofendida c das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes c o agressor: Contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; Determino ainda: Nos termos do inciso V, do artigo citado, determino ainda que o representado efetue a prestação de alimentos provisórios aos filhos em comum do casal, os quais arbitro em 1/3 (um terço) do salário mínimo, a ser pago a cada dia 10 (dez) de cada mês, iniciando-se no mês de fevereiro de 2019, devendo serem entregues à pessoa indicada pela genitora da criança, mediante recibo ou depositado em conta judicial. Deixo estabelecido ainda, o direito de visitas do suposto agressor as suas filhas, da seguinte forma: - O representado poderá visitar e ter a guarda de seus filhos menores, em finais de semanas alternados, de preferência no segundo c quarto final de semana de cada mês, iniciando-se neste mês de fevereiro de 2019, devendo apanhá-los no sábado às 09h0Omin, e entregá-los aos domingos às 18h00min, desde que não se aproxime da vítima (mãe da criança), sendo que a mãe poderá disponibilizar alguém para apanhar e levar a criança até o pai. Poderá ainda o representado ter a guarda de seus filhos alternadamente nas férias escolares, festividades natalinas e ano novo, por um período de 15 (quinze) dias no mês de julho, dezembro e janeiro, de preferência nos primeiros períodos, até ser definida a situação do casal e filhos pelo juízo competente.

O recorrente não foi citado, conforme Certidão ID n. 8832346 – Pág. 13.

Após os tramites legais, o juízo de direito acima mencionado, proferiu sentença (ID n. 8832346) no dia 24.01.2020, entendeu pela ocorrência de presunção quanto a matéria fática somadas aos documentos carreados com a inicial e os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial, bem como quanto a matéria de direito, que também decorrerem as consequências jurídicas afirmadas pela autora, mantendo as medidas cíveis e penais já fixadas pelo período de 02 (dois) anos, a partir da publicação desta sentença, e JULGOU EXTINTO o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em
razões recursais
(ID n. 8832347), a defesa, preliminarmente, requer a declaração das seguintes NULIDADES da
r.
sentença (fls. 21/22) , após a citação, diante: do cerceamento de defesa (CF/88, art. 5,LIV e LV e CPC, art.7) de acordo com os motivos aduzidos acima; error in procedendo ao aplicar o art.355, I, do CPC , pelos motivos acima; error in procedendo ao aplicar os arts.303 e 304 , do CPC, e em atenção ao informativo 639-STJ, conforme aduzido retro; da violação ao princípio do devido processo legal ao aplicar o art.355, I, do CPC, nos termos constantes alhures; da transgressão ao princípio da proporcionalidade ao fixar por 2 (dois) anos medida cautelar e , também, por fixar até o término do processo principal ou o cumprimento da pena, nos moldes mencionados (CF, art.5,LIV e CPC, art.7). No mérito, que seja REFORMADA a
r.
sentença para alterar e desfazer a cautelar deferida face ausência da efetiva demonstração atual dessa necessidade.

Em
contrarrazões
(ID n. 8832348), o Ministério Público pugna, pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
não

conhecimento
do apelo
, tendo em vista que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decidiu, à unanimidade dos votos, em sessão realizada no dia 05/07/2017, que é competência das Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

É o relatório.

VOTO

Esta 1ª Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto.

Isso porque a jurisdição prestada pelo juízo de 1º grau é de natureza cível e não criminal, conforme se pode observar das medidas protetivas anteriormente deferidas (
Afastamento do lar, domicilio ou local de convivência com a ofendida, conforme art. 22, 11, da Lei 11.340/2006; Proibição de determinadas condutas, entre as quais: Aproximação da ofendida c das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes c o agressor: Contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de comunicação; Determino ainda: Nos termos do inciso V, do artigo citado, determino ainda que o representado efetue a prestação de alimentos provisórios aos filhos em comum do casal, os quais arbitro em 1/3 (um terço) do salário mínimo, a ser pago a cada dia 10 (dez) de cada mês, iniciando-se no mês de fevereiro de 2019, devendo serem entregues à pessoa indicada pela genitora da criança, mediante recibo ou depositado em conta judicial. Deixo estabelecido ainda, o direito de visitas do suposto agressor as suas filhas, da seguinte forma: - O representado poderá visitar e ter a guarda de seus filhos menores, em finais de semanas alternados, de preferência no segundo c quarto final de semana de cada mês, iniciando-se neste mês de fevereiro de 2019, devendo apanhá-los no sábado às 09h0Omin, e entregá-los aos domingos às 18h00min, desde que não se aproxime da vítima (mãe da criança), sendo que a mãe poderá disponibilizar alguém para apanhar e levar a criança até o pai. Poderá ainda o representado ter a guarda de seus filhos alternadamente nas férias escolares, festividades natalinas e ano novo, por um período de 15 (quinze) dias no mês de julho, dezembro e janeiro, de preferência nos primeiros períodos, até ser definida a situação do casal e filhos pelo juízo competente
) e ainda, pelos motivos ensejadores da extinção do processo com julgamento de mérito, os quais buscaram fundamento no art. 487, I, do CPC.

Verifico ainda que o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 05/07/2017, apresentou CONSULTA (PA-MEM 2017/20628) na forma do art. 107 do Regimento Interno do TJE/PA, referente à competência para processar e julgar recursos de decisões proferidas com base na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), decidindo, à unanimidade, que a competência será das Turmas de Direito Privado do TJPA resultando na Emenda Regimental n. 09 de 06.12.2017.

Assim, a matéria já foi devidamente abalizada no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, nas atribuições das Turmas de Direito Privado, no inciso V, do art. 31-A, do referido regimento, vejamos:

Art. 31-A. As duas Turmas de Direito Privado são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua competência, a saber: (Incluído pela E.R. n.o 05 de 16/12/2016).

...

V – os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei n.o 11.340/2016. (Incluído pela E.R. n.o 09 de 06/12/2017).

Com efeito, a jurisprudência deste E. Tribunal também é pacífica no sentido de que, a natureza da jurisdição é dada de acordo com as características das medidas protetivas deferidas e, no caso, não há qualquer dúvida que se trata de jurisdição civil, devendo os autos serem remetidos à uma das Turmas de Direito Privado deste E. Tribunal para os devidos fins de direito.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 11.340/2006. JURISDIÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PENAL. REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A natureza das medidas protetivas tratadas nos autos originários é de natureza cível, de modo que, o recurso a ser interposto deve ser analisado por uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará
. 2. Recurso não conhecido, à unanimidade. Redistribuição a uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal. (2020.02907944-18, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17.12.2020) (GN)

Destarte,
vê-se que esta Turma de Direito Penal não tem competência para apreciar o recurso interposto
.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta em razão da incompetência desta 1ª Turma de Direito Penal e
determino a remessa dos autos a uma das Turmas de Direito Privado
, para os devidos fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA,
16
de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/05/2022